Tribunal: TJMT
Processo: 1014521-47.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014521-47.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA - CNPJ: 02.102.498/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE CLAUDETE KUPFER DA SILVA (EMBARGADO), RENATA KUPFER DA SILVA - CPF: 303.279.788-80 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCOS APARECIDO DE AGUIAR - CPF: 080.290.338-00 (ADVOGADO), BRUNO DA SILVA MADEIRA - CPF: 380.304.928-80 (ADVOGADO), ANDRE MUSZKAT - CPF: 219.901.848-20 (ADVOGADO), BANCO GM S.A - CNPJ: 59.274.605/0001-13 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE CLAUDETE KUPFER DA SILVA registrado(a) civilmente como CLAUDETE KUPFER DA SILVA - CPF: 311.050.408-10 (EMBARGADO), RENATA KUPFER DA SILVA - CPF: 303.279.788-80 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE CLAUDETE KUPFER DA SILVA registrado(a) civilmente como CLAUDETE KUPFER DA SILVA - CPF: 311.050.408-10 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de declaração
em agravo de instrumento
.
Astreintes. Manutenção da obrigação de fazer.
Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
Rejeição.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, em juízo de adequação ao Superior Tribunal de Justiça, deu parcial provimento a agravo de instrumento para limitar o teto das astreintes a R$ 50.000,00 e afastar a retroatividade de sua majoração. O embargante alega omissão e obscuridade, sustentando que a multa cominatória perdeu seu objeto em razão da suposta improcedência total da demanda principal em relação a si.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se houve vício de fundamentação no acórdão embargado ao manter a incidência de multa diária contra o banco, diante da alegação de que a responsabilidade pelo mérito da causa (indenização securitária e danos morais) foi afastada em sede de apelação.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, exigindo a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vícios inexistentes no caso concreto.

4. A alegação de improcedência total da demanda em relação ao banco é improcedente, uma vez que, embora desonerado das obrigações pecuniárias (indenização e restituição), remanesce hígida a obrigação de fazer de natureza mandamental, consistente na quitação do contrato e baixa do gravame, confirmada em sede de tutela de urgência ratificada pela sentença.

5. A multa cominatória (
astreintes
) visa garantir a autoridade das decisões judiciais e a efetividade do processo, permanecendo exigível enquanto subsistir o descumprimento da obrigação de fazer imposta e confirmada pelo Poder Judiciário.

6. A tentativa de rediscutir o mérito do julgado ou induzir o Colegiado a erro mediante exposição fática parcial atenta contra o dever de boa-fé processual (art. 5o, CPC).

IV
. Dispositivo e tese

7
. Embargos
rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A exclusão da responsabilidade pecuniária do estipulante em contrato de seguro não extingue, por si só, a multa cominatória fixada para garantir o cumprimento de obrigação de fazer de natureza mandamental (baixa de gravame) que lhe compete. 2. A confirmação da tutela de urgência na fase de conhecimento preserva a higidez das astreintes aplicadas pelo descumprimento da ordem judicial."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
BANCO GM S.A.
, contra o v. acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado (I
d.
332448358
),
que, em juízo de adequação ao comando do Superior Tribunal de Justiça, deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento para afastar a retroatividade da majoração da multa diária e fixar o teto das astreintes em R$ 50.000,00.

O embargante sustenta que o v. acórdão restou obscuro e omisso ao não reconhecer que a multa cominatória majorada não mais subsiste, nos termos do artigo 537, § 3o, do CPC.

Assevera que foi prolatada sentença na ação de origem que não confirmou as
astreintes
fixadas na decisão agravada.

Aduz que este E. Tribunal, em sede de Apelação, deu provimento ao recurso do Banco para afastar sua condenação solidária quanto à
indenização securitária, danos morais e restituição de parcelas, resultando na improcedência da demanda em relação à instituição financeira.

Enfatiza que, uma vez afastada a responsabilidade do Banco no mérito da causa principal, a multa diária pelo descumprimento de tutela provisória perde sua eficácia retroativa e atual.

Defende a necessidade de manifestação expressa sobre o fato de que, diante da improcedência da ação em relação ao embargante, as astreintes devem ser integralmente afastadas. Pede, pois, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

Devidamente intimado, o
ESPÓLIO DE CLAUDETE KUPFER DA SILVA
apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição do recurso. Sustenta que não há omissão ou obscuridade, tratando-se de tentativa de rediscussão do mérito. Argumenta, ainda, que a multa possui natureza processual e decorre do descumprimento de ordem judicial por longo período, devendo ser mantida independentemente do
resultado final
da lide.

(cf. Id. no
337162887
).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Ab
initio
, impende consignar que o Agravo de Instrumento se qualifica como um recurso de fundamentação vinculada e de cognição restrita, operando sob o brocardo
secundum
eventum
litis
. Por
tal
razão, o exame da instância
ad quem
deve, obrigatoriamente, limitar-se ao acerto ou desacerto da decisão interlocutória objurgada, sendo defeso ao Tribunal imiscuir-se no mérito da causa principal ou em questões ainda não submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa em primeiro grau, sob pena de intolerável supressão de instância e violação ao princípio do juiz natural.

Nesse diapasão, ao analisar os presentes Embargos de Declaração, este Colegiado deve observar estritamente se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão que reapreciou o valor das astreintes, sem descurar do cenário processual que envolve a obrigação de fazer originária.

O Embargante sustenta, em apertada síntese, que a multa cominatória teria perdido seu substrato jurídico ante uma suposta improcedência total da demanda em relação à sua pessoa. Todavia, compulsando os autos com o rigor que a função jurisdicional exige, verifica-se que tal alegação não condiz com a realidade fática e jurídica estampada nos autos.

O Embargante sustenta que a multa cominatória teria perdido seu substrato jurídico ante uma suposta improcedência total da demanda em relação à sua pessoa. Todavia, compulsando os autos com o rigor que a função jurisdicional exige, verifica-se que tal alegação colide com a realidade jurídica estampada nos acórdãos proferidos na fase de conhecimento.

A análise detida do acórdão proferido no recurso de apelação da fase de conhecimento revela que, embora o Banco tenha sido excluído da condenação quanto à indenização securitária (quitação do capital de R$ 150.000,00) e aos danos morais, a sua responsabilidade foi expressamente mantida em pontos cruciais que sustentam a multa cominatória:

a) Manutenção da Obrigação de Restituir: O Colegiado de primeiro grau e
esta
Corte mantiveram a condenação solidária das rés (Banco e Seguradora) à restituição do indébito (R$ 12.228,15), referente às parcelas descontadas indevidamente após o óbito da segurada.

b) Confirmação da Tutela de Urgência: A sentença, ratificada em grau recursal quanto à sua essência mandamental, confirmou a liminar anteriormente deferida. Ora, se a liminar foi confirmada, a ordem de quitação do contrato e baixa do gravame - atos que dependem diretamente da instituição financeira - permanece exigível sob a égide das astreintes.

Destaco a ementa do recurso de Apelação Cível:

Ementa. Direito civil. Apelações cíveis. Ação de cobrança de indenização securitária. Seguro prestamista. Cobertura. Evento morte. Doença preexistente. Má-fé não comprovada. Indenização devida. Limite contratual. Ressarcimento de parcelas pagas após o óbito. Danos morais. Negativa indevida da seguradora. Responsabilidade do banco afastada. Encargos moratórios. Correção monetária e juros. Selic. Recurso do banco parcialmente provido. Recurso da seguradora desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recursos de apelação interpostos contra sentença que acolheu parcialmente os pedidos iniciais para condenar solidariamente os réus/apelantes ao pagamento de indenização securitária, ao ressarcimento dos valores pagos após o óbito e à indenização a título de danos morais.

II. Questão em discussão

2. A insurgência recursal do apelo interposto pela seguradora reside em (i) verificar se houve má-fé da segurada ao omitir doença pré-existente no ato da contratação do seguro prestamista; (
ii
) verificar se a sentença desrespeitou os limites contratuais do seguro prestamista, determinando o pagamento de indenização securitária acima do limite previsto; (
iii
) verificar se o ressarcimento dos valores pagos pelos herdeiros após o óbito é legítimo.

3. No apelo interposto pelo Banco, é questionada sua responsabilidade solidária ao pagamento da indenização securitária e dano moral, bem como, se a sentença fixou os encargos sobre os valores da condenação conforme determina o CC.

III. Razões de decidir

4. O entendimento do
eg
. STJ sumulado no verbete de no 609 é de que “a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”.

5. O limite de indenização contratado é de R$ 150.000,00, conforme documento assinado pela segurada.

6. É devido o ressarcimento das parcelas pagas após o óbito, pois o contrato prevê o pagamento da integralidade do saldo devedor na data do evento.

7. A recusa indevida ou injustificada do pagamento de indenização securitária enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado.

8. O Banco GM S.A. não é responsável solidário pelo pagamento da indenização securitária e danos morais, pois figurou apenas como estipulante do seguro.

9. A fixação do valor da indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser alterado quando o arbitramento se mostrar desajustado desses princípios, o que não ocorreu no caso em tela.

10. Os encargos moratórios devem ser corrigidos, aplicando-se o IPCA/IBGE como índice de correção monetária e a taxa Selic como taxa de juros, nos termos dos artigos 406 e 389, parágrafo único do Código Civil.

IV.
Dispositivo

11. Recurso do Banco provido parcialmente para reformar a sentença e recurso da seguradora desprovido.

____________________

Teses de julgamento: “1. A seguradora não pode se eximir do pagamento da indenização securitária alegando doença preexistente se não exigiu exames médicos prévios e não comprovou a má-fé do segurado.

2. É devido o ressarcimento de parcelas pagas após o óbito se o contrato prevê o pagamento do saldo devedor na data do evento.

3. A negativa indevida da seguradora em pagar a indenização gera danos morais”.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 389,
p.ú
, 406, §1o, 766 e 944; Súmulas 609 e 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
780.881/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. 18/06/2019.

Posteriormente, em sede de Embargos de Declaração na Apelação, este Colegiado ajustou a responsabilidade quanto à restituição, conforme ementa abaixo:

Ementa:
direito processual civil. Embargos de declaração. Contrato de seguro. Doença preexistente. Má-fé não comprovada. Responsabilidade solidária. Restituição de valores. Omissão. Acolhimento parcial dos embargos opostos pelo banco. Rejeição dos embargos opostos pela seguradora.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Banco e pela Seguradora contra acórdão que, em ação de cobrança de indenização securitária, deu parcial provimento ao recurso do Banco e negou provimento ao da seguradora. O acórdão condenou a seguradora ao pagamento da indenização e danos morais, e condenou solidariamente as rés à restituição de valores pagos indevidamente após o falecimento da segurada.

II. Questão em discussão

2. Os embargos da seguradora alegam omissão do acórdão quanto à aplicação da Súmula 609 do STJ e à má-fé da segurada em omitir doença preexistente.

3. Os embargos do Banco alegam omissão do acórdão por não ter analisado o argumento de que, afastada sua responsabilidade pela indenização securitária e danos morais, não seria lógica sua condenação solidária na restituição das parcelas indevidamente pagas.

III. Razões de decidir

Embargos de Declaração da Seguradora:

4. O acórdão expressamente enfrentou a questão da má-fé da segurada e da doença preexistente. Concluiu, com base na análise probatória, que a seguradora não comprovou a má-fé da segurada e que não houve investigação adequada antes ou durante a contratação do seguro. A decisão está alinhada à jurisprudência do STJ, que exige a comprovação da má-fé da segurada quando não realizados exames prévios.

5.
A pretensão da embargante é de rediscutir o mérito do julgado, buscando uma nova valoração das provas e a alteração do entendimento já firmado pelo Colegiado, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

Embargos de Declaração do Banco:

6. Assiste razão ao embargante. O acórdão, embora tenha afastado a condenação solidária do Banco GM em relação à indenização securitária e aos danos morais, não se manifestou expressamente sobre a manutenção de sua responsabilidade solidária na restituição das parcelas pagas após o falecimento da segurada. Este é um argumento relevante, cuja análise é exigida pelo art. 489, §1o, IV, do CPC.

7. A responsabilidade pela não quitação do contrato de financiamento e pela continuidade das cobranças das parcelas após o óbito da segurada é exclusivamente da seguradora, que descumpriu sua obrigação contratual de quitar o saldo devedor. Não há justificativa lógica para manter a condenação solidária do banco estipulante nessas restituições, uma vez que a causa dos pagamentos indevidos foi o inadimplemento da seguradora.

8. Reconhecida a omissão, o acórdão deve ser modificado para afastar a responsabilidade solidária do Banco GM também quanto à restituição dos valores pagos após o falecimento da segurada, atribuindo-a exclusivamente à seguradora.

IV. Dispositivo

9. Rejeição dos embargos de declaração opostos por METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A.

10. Acolhimento dos embargos de declaração opostos por BANCO GM S.A., para sanar a omissão e modificar parcialmente o acórdão.

É imperativo distinguir as obrigações: de um lado, a obrigação de restituir e indenizar (pecuniária), da qual o Banco foi desonerado; de outro, a obrigação de fazer
consistente na quitação do contrato e baixa do gravame (natureza mandamental).

A sentença, ratificada em grau recursal quanto à sua essência mandamental, confirmou a liminar anteriormente deferida. Ora, se a liminar foi confirmada no mérito, a ordem de baixa do gravame — ato que depende diretamente da instituição financeira credora — permanece exigível sob a égide das astreintes. A multa diária não visa indenizar a parte, mas sim garantir a autoridade do comando judicial (
contempt

of

court
).

Portanto, a tese de que a multa "perdeu o objeto" é juridicamente insustentável. Havendo confirmação da tutela mandamental de quitação, a resistência do Banco em cumprir a obrigação no tempo determinado justifica a manutenção da sanção pecuniária, limitada ao teto de R$ 50.000,00 já estabelecido por esta Câmara.

O art. 5o do CPC estabelece o dever de boa-fé. Ao afirmar nestes
aclaratórios
que a ação foi julgada improcedente em seu favor
-
omitindo a confirmação da tutela mandamental
-
, o Embargante descumpre o dever de exposição fática fidedigna.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, mantendo o acórdão embargado em seus exatos termos. Advirto o embargante que a reiteração de condutas tendentes a induzir este Colegiado em erro ensejará a aplicação de multa por litigância de má-fé.

Com
essas considerações, rejeito os
aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026